Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600320-84.2024.6.16.0105
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600320-84.2024.6.16.0105

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600320-
84.2024.6.16.0105, que julgou procedente e representação, para determinar a remoção, em
definitivo, da postagem. Assim, aplicou a multa ao representado, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais). (Representação ajuizada pela Coligação Guairaçá A Transformação Não Pode Parar! Marcelo
Alves de Oliveira Prefeito e Vera Lucia Gloss Rodrigues Diglio com fundamento no artigo 242 da
Lei 4.737 de 1965, e na forma do artigo 54 e 96 ambos da Lei n.º 9.504/97, em face de Coligação
Mudança de Verdade! Eleição 2024 Francisco Maldonado Barros Prefeito. Alega-se que o então
candidato ora representado fez espalhar, imagens de uma militante afeta ao partido e coligação do
Representante, como se fosse da oposição, com a finalidade de iludir o eleitorado, criando
situação fictícia e artificial. Não obstante a natureza e a intenção da montagem utilizada pelo
Representado se observam que o mesmo extrapolou os limites do razoável. Corroborando a
irregularidade ora aventada, a citada propaganda além de colocar como papel principal a militante
(Vera Lúcia Gloss Diglio) do partido do Representante, cujo vídeo foi idealizado e publicado no
próprio perfil do candidato Marcelo (vídeo em anexo), sem sua autorização de uso de imagem,
usou a partidária do Representante como "carro chefe" da propaganda do representado, em nítida
vedação legal e jurisprudencial. De fato, o representado veiculou tal tipo de propaganda em suas
redes sociais, bem como de seus partidários, causando uma enorme confusão nos eleitores da
pequena cidade e Guairaça, uma vez que se valeu de meios artificiosos para ludibriar tais cidadãos.
De outra parte, é indiscutível que o candidato ora representado teve plena ciência da veiculação da
propaganda, eis que o fez em suas redes sociais, bem como participou ativamente do vídeo,
conforme pode se verificar na parte final da montagem, em afronta à legislação eleitoral.
Consequentemente, a pena de multa deve ser fixada em seu grau máximo, tendo em vista as
circunstâncias de tempo, modo e local já especificados. Por fim, informa desde já que o uso
indevido de imagem e suas consequências relativas aos direitos da personalidade, serão
devidamente apuradas as responsabilidades civis e criminais na Justiça Estadual. JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 10/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COLIGAÇÃO MUDANÇA DE VERDADE! [PP, MDB, PL, PSD
E FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA] (RECORRENTE)
RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES (ADVOGADO)
FRANCISCO MALDONADO BARROS (RECORRENTE)

RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FRANCISCO MALDONADO BARROS
PREFEITO (RECORRENTE)
RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES (ADVOGADO)
GUAIRAÇÁ A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR[PSB /
UNIÃO] - GUAIRAÇÁ - PR (RECORRIDA)
VERA LUCIA GLOSS RODRIGUES DIGLIO (RECORRIDO)
MARIO ANTONIO ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELO ALVES DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
MARIO ANTONIO ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCELO ALVES DE OLIVEIRA PREFEITO
(RECORRIDO)
MARIO ANTONIO ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44469965
15/04/2025
17:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44469965 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517162460000000043413278
Número do documento: 25041517162460000000043413278
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:09:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.659

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600320-84.2024.6.16.0105 – Guairaçá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FRANCISCO MALDONADO BARROS PREFEITO
ADVOGADO: RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES - OAB/PR93985
RECORRENTE: FRANCISCO MALDONADO BARROS
ADVOGADO: RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES - OAB/PR93985
RECORRENTE: COLIGAÇÃO MUDANÇA DE VERDADE! [PP, MDB, PL, PSD E FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA]
ADVOGADO: RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES - OAB/PR93985
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCELO ALVES DE OLIVEIRA PREFEITO
ADVOGADO: MARIO ANTONIO ANDRADE - OAB/PR47605
RECORRIDO: MARCELO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARIO ANTONIO ANDRADE - OAB/PR47605
RECORRIDO: VERA LUCIA GLOSS RODRIGUES DIGLIO
ADVOGADO: MARIO ANTONIO ANDRADE - OAB/PR47605
RECORRIDA: GUAIRAÇÁ A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR[PSB / UNIÃO] -
GUAIRAÇÁ - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CRÍTICA
POLÍTICA.
AUSÊNCIA
DE
DESINFORMAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pela
Coligação “Mudança de Verdade! Eleição
2024 Francisco Maldonado Barros Prefeito”
e Francisco Maldonado Barros contra a
sentença do Juízo da 105ª Zona Eleitoral de
Terra Rica/PR, que julgou procedente a
representação proposta pela Coligação

Num. 44469965 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517162460000000043413278
Número do documento: 25041517162460000000043413278
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:09:04
“Guairaçá A Transformação não pode parar!
Marcelo Alves de Oliveira Prefeito” e outros,
determinando a remoção definitiva da
postagem e a aplicação de multa de R$
2.000,00.
2. Representação Eleitoral ajuizada com
pedido de tutela de urgência em razão da
suposta veiculação de desinformação.
3. Sentença de primeiro grau determinou a
remoção do conteúdo e impôs sanção
pecuniária.
4. Recurso Eleitoral interposto sob a
alegacão de que o vídeo veiculado constitui
legítima crítica política, sem distorção de
fatos, inserindo-se no âmbito da liberdade
de expressão.
5.
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se a veiculação do vídeo configura
propaganda irregular e desinformação apta
a justificar a remoção do conteúdo e a
imposição de multa.
7. Analisar se o conteúdo publicado
ultrapassou os limites da liberdade de
expressão e da crítica política.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A perda superveniente do objeto não se
aplica, pois a representação também visava
a aplicação de multa, o que justifica a
continuidade do feito.
9. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) reconhece a necessidade de
mínima intervenção judicial no debate
democrático, permitindo críticas ácidas e
humorísticas dentro do jogo político.
10. O conteúdo do vídeo impugnado, ainda
que crítico e provocativo, não apresenta

Num. 44469965 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517162460000000043413278
Número do documento: 25041517162460000000043413278
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:09:04
informações
falsas
ou
manipuladas,
tratando-se de legítima expressão de
opinião.
11. Precedentes do TSE indicam que a
remoção de conteúdo deve ser reservada a
casos de manifesta ilegalidade, evitando-se
restrições
indevidas
à
liberdade
de
expressão.
12. A sentença de primeiro grau interpretou
de
forma
excessivamente
restritiva
a
liberdade de crítica no contexto eleitoral,
não havendo elementos que justifiquem a
manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso Eleitoral conhecido e provido
para
reformar
a
sentença
e
julgar
improcedente a representação.
14. Tese de julgamento: “A veiculação de
crítica
política
dentro
dos
limites
da
liberdade de expressão não configura
propaganda irregular ou desinformação
passível de remoção ou sanção pecuniária.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), art.
57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-A,
9º-C e 38.
Jurisprudência relevante citada:
TSE. Representação nº 060146731, Rel.
Min.
Luís
Roberto
Barroso,
DJe
de
02.10.2022.
TRE/PR.
RECURSO
ELEITORAL
nº
060039540, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, julgado em 02.10.2024.

DECISÃO

Num. 44469965 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517162460000000043413278
Número do documento: 25041517162460000000043413278
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:09:04
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Coligação “Mudança de Verdade! Eleição 2024
Francisco Maldonado Barros Prefeito”, e Francisco Maldonado Barros em face da sentença
proferida pelo Juízo da 105ª Zona Eleitoral de Terra Rica/PR, a qual julgou procedente a
representação proposta pela Coligação “Guairçá A Transformação não pode parar! Marcelo Alves
de Oliveira Prefeito” e outros, para determinar a remoção, em definitivo, da postagem, bem como
aplicar multa ao representado, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). .
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral, por veiculação de desinformação com pedido de
tutela de urgência, ajuizada pela Coligação “GUAIRAÇÁ A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE
PARAR! MARCELO ALVES DE OLIVEIRA PREFEITO” e outros, em desfavor da Coligação
“MUDANÇA DE VERDADE!, ELEIÇÃO 2024 FRANCISCO MALDONADO BARROS PREFEITO”,
candidato ao cargo majoritário de prefeito da cidade de Guairaçá.
A decisão de id. 44193903 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar aos
representados que removam as publicações impugnadas e ao decidir o mérito julgou procedente
a representação condenando os Representados ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais).
Inconformado, a Coligação “Mudança de Verdade!, Eleição 2024” e Francisco Maldonado Barros
Prefeito”, interpuseram recurso eleitoral em face da sentença (id. 44193928), alegando, em
síntese, que “o vídeo não foi distorcido e que, em momento algum, a fala da militante foi alterada.
Pelo contrário, foram realizados comentários sobre o que a militante estava dizendo no vídeo. O
réu utilizou-se do seu direito de resposta, ao rebater o que a militante estava falando. Não houve
distorção da fala dela, não foi alterado nada do que ela realmente disse. A cada fala da militante,
o réu rebatia o que foi dito utilizando o seu direito de resposta, o que é permitido por lei. Não
houve chacota, distorção e nem trucagem do vídeo real.” Sustenta, ainda, que a crítica política,
realizada de forma legítima e sem manipulação de informações, é um pilar da democracia e que o
direito de resposta é uma ferramenta essencial para garantir que todos os envolvidos no processo
eleitoral possam se defender de acusações e apresentar suas perspectivas. Defende que a
liberdade de expressão é um direito fundamental que garante a todos os cidadãos a possibilidade
de manifestar suas opiniões e pensamentos sem interferências indevidas. Afirma que no contexto
eleitoral, a liberdade de expressão é ainda mais relevante, pois permite o debate público e a troca
de ideias essenciais para a formação da vontade popular.
Requer que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a sentença proferida
pela 105ª Zona Eleitoral de Terra Rica, para que seja julgada improcedente a Representação
Eleitoral e a revogação da multa imposta.

Num. 44469965 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517162460000000043413278
Número do documento: 25041517162460000000043413278
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:09:04
Devidamente intimado, o Representante deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar
contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44199965).
As partes foram intimadas para se manifestarem acerca do interesse em realizar a conciliação,
mas deixaram de se manifestar. Dessa forma, foi retomado o trâmite processual para julgamento
(id. 44257010).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em 29/10/2024 (id. 44193926) e
o Recurso Eleitoral foi protocolado em 30/10/2024 (id. 44193928).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.i. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por Coligação "Mudança de Verdade!
Eleição 2024" e Francisco Maldonado Barros em face da sentença proferida pelo Juízo da 105ª
Zona Eleitoral de Terra Rica/PR, a qual julgou procedente a representação proposta pela
Coligação "Guairaçá A Transformação não pode parar! Marcelo Alves de Oliveira Prefeito" e
outros, para determinar a remoção, em definitivo, da postagem, bem como aplicar multa ao
representado, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de
aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Com efeito, a publicação impugnada, cujo conteúdo integral está contido no id. 44193900, trata-
se de propaganda veiculada nas redes sociais do candidato representado, ora Recorrente, que,
supostamente, utilizou indevidamente a imagem e voz de uma militante do partido opositor, de

Num. 44469965 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517162460000000043413278
Número do documento: 25041517162460000000043413278
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:09:04
forma a induzir o eleitorado a erro e cuja finalidade seria de iludir o eleitorado e criar uma situação
fictícia e artificial.
Pois bem, acerca do tema, propaganda eleitoral na internet, destaco que as normas constantes
na Resolução TSE n° 23.610/2019, contemplam a liberdade de manifestação do pensamento.
Vejamos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei n° 9.504/1997, art. 57-A).
§ 1° A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
(...)
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (...)IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas
e aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
b) pessoa natural, vedada: (...)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria
político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata,
candidato, partido político, federação ou coligação, não será considerada
propaganda eleitoral na forma do inciso IV do caput deste artigo, desde que
observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução.
Ainda, conforme artigo 9º-C da Resolução 23.610/2019, alterado pela Resolução nº 23.732/2024,
"é vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de
conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral".
Já o artigo 38 do mesmo diploma legal estabelece que a atuação da Justiça Eleitoral em relação
a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático e que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, às ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras
eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
Conforme se vê, para que a propaganda eleitoral e a livre manifestação do pensamento sofram
restrições, é imprescindível que haja ofensa à honra ou à imagem de candidatos, partidos ou
coligações ou que se dê divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é acompanhada pela
jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que forte e áspera, censurando

Num. 44469965 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517162460000000043413278
Número do documento: 25041517162460000000043413278
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:09:04
os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.
No caso concreto, volta-se o recorrente contra decisão do juízo de origem que julgou procedente
a pretensão formulada na inicial por entender que os Recorrentes exorbitaram seu direito à
manifestação e expressão.
Todavia, vislumbra-se a inexistência de propaganda eleitoral ilícita, havendo, outrossim, o regular
exercício da liberdade de expressão, opinião e crítica.
Contrariamente ao entendimento do Juízo de origem, o que se extrai da publicação é o legítimo
debate de posicionamentos acerca das obras realizadas pela então gestão do município. De um
lado, a representante daqueles que apoiam a gestão e veem melhorias na cidade e de outro, uma
parcela da população que se contrapõem, externando seu descontentamento com a
administração municipal.
Veja-se que o discurso não possui qualquer referência ou informação que identifique como um
ataque direto à honra dos Recorridos ou a propagação de fatos falsos com o propósito de
influenciar ou iludir o eleitorado de Guairaçá. Também, não houve distorção da mensagem
veiculada no vídeo original ou trucagem.
O debate público, através da veiculação de posicionamentos, sobretudo no período eleitoral, deve
ser fomentado e pode ser muito útil para esclarecer questões, identificar pontos de vista
diferentes e promover o diálogo e a compreensão.
O fato do conteúdo fazer recortes do vídeo original e uso de imagens da propaganda
eleitoral do Recorrido, desde que não ocorra distorção ou alteração do seu teor, não torna
a publicação irregular, pois, como é sabido, a imagem utilizada em propaganda eleitoral é
pública, portanto não prospera a alegação de que há irregularidade em virtude de ausência
da autorização, uma vez que é totalmente desnecessária tal autorização.
Pertinente ressaltar que não caracteriza propaganda subliminar a realização de críticas à atuação
de administrações anteriores, desde que não desbordem dos limites da discussão de temas de
interesse político comunitário.
Veja-se que não há qualquer impedimento a divulgação desse tipo de conteúdo eis que está
dentro do direito à crítica e à opinião pública albergadas pela liberdade de manifestação e de
expressão.
Em que pese o tom crítico do vídeo, não houve atribuições pessoais ofensivas ou menções
diretas de que o Recorrido estaria fabricando inverdades. O tom da mensagem impugnada, limita-
se à provocação típica do jogo político, sem a criação de informações comprovadamente falsas
ou a alteração de fatos.
Nesse norte, destaca-se que o debate político comporta maior elasticidade nas manifestações,
dada a relevância do processo eleitoral para a democracia. Inclusive, reitero que a propaganda
negativa não é vedada pela norma eleitoral, sendo permitida a crítica dura, ácida e contundente,
além da sátira e do conteúdo humorístico, pois inerentes ao contexto de disputa e à dialética
eleitoral.

Num. 44469965 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517162460000000043413278
Número do documento: 25041517162460000000043413278
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:09:04
Ademais, é preciso considerar que aqueles que se dispõem a ocupar cargos públicos estão
naturalmente sujeitos a um escrutínio mais intenso por parte da sociedade, devendo ter maior
tolerância às críticas, desde que não ultrapassem os limites do razoável.
No caso, a manifestação, a meu ver, constitui manifestação espontânea sobre o cenário político
local, ainda que em tom crítico e incômodo para os Recorridos, mas não chega a configurar
abuso do direito de expressão.
Inexiste, assim, qualquer abuso ou excesso a ser punido, eis que a postagem situa-se no âmbito
da crítica ordinária, que faz parte do processo democrático, não se vislumbrando a configuração
de propaganda eleitoral negativa.
Especificamente sobre a propaganda eleitoral negativa, esta e. Corte Eleitoral tem decidido da
seguinte forma:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CONTEÚDO
SATÍRICO.
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cascavel Unida e Pra Frente",
contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou
improcedente a representação eleitoral proposta em face de Edgar Bueno Neto.
1.2. A representação alegava a veiculação de propaganda eleitoral irregular por
meio de vídeo, com suposta utilização de inteligência artificial, sem a devida
identificação, o que contrariaria o art. 9º-B da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
1.3. O recurso pede a retirada do conteúdo e a imposição de multa. A sentença
impugnada entendeu que o vídeo não configurava propaganda irregular, sendo
manifestação legítima de opinião e sátira política.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a veiculação de vídeo, relacionado a fatos verídicos, caracteriza
propaganda irregular por utilização de inteligência artificial sem identificação;
(ii) saber se o conteúdo publicado extrapola os limites da liberdade de expressão e
representa ataque à honra do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 9º-B, exige que a utilização
de conteúdo multimídia gerado por inteligência artificial na propaganda eleitoral seja
devidamente identificada, com o objetivo de evitar a desinformação e garantir a

Num. 44469965 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517162460000000043413278
Número do documento: 25041517162460000000043413278
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:09:04
lisura do pleito.
3.2. No entanto, no caso analisado, não há provas suficientes de que a propaganda
foi elaborada com uso de inteligência artificial. Trata-se de vídeo humorístico com
montagem visível, sem distorção significativa da realidade, não comprometendo o
equilíbrio das eleições.
3.3. A sátira política é protegida pela liberdade de expressão, conforme
jurisprudência consolidada, desde que não envolva disseminação de notícias falsas
ou ataques à honra. Como reconhecido pelo Juízo a quo e pelo Ministério Público
Eleitoral, o conteúdo veiculado não viola esses limites, sendo crítica legítima à
ausência de candidato em debate.
3.4. A jurisprudência do TSE também reconhece que o debate eleitoral deve ser
livre e plural, com mínima intervenção judicial, conforme disposto no art. 38 da
Resolução nº 23.610/2019 e no julgamento da ADI 4451, em que se afirmou a
importância da liberdade de expressão no contexto político. (Grifei)
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060039540, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
02/10/2024.)
Consoante entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, a remoção de conteúdo das redes
sociais é medida excepcional, que só deve ser adotada quando claramente demonstrada a
ilicitude da publicação. Nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso, "a remoção de conteúdo
somente deve ocorrer em situações de clara e evidente ilegalidade, sob pena de se criar um
ambiente de censura e tolhimento da liberdade de expressão" (TSE, Representação nº
060146731, DJe de 02/10/2022).
Isto posto, é possível concluir que o vídeo ora analisado não possui conteúdo caracterizado como
propaganda eleitoral negativa apto a causar desinformação ou que teve por finalidade a
divulgação de informações falsas ou ainda de conteúdo difamatório, injurioso ou calunioso.
Posto isto, não havendo elementos que justifiquem a manutenção da condenação, não há que se
falar na imposição da sanção contida na sentença.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso
interposto por Recurso Eleitoral interposto por Coligação "Mudança de Verdade! Eleição
2024" e Francisco Maldonado Barros, reformando a sentença para julgar improcedente a
representação.
É como voto

Num. 44469965 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517162460000000043413278
Número do documento: 25041517162460000000043413278
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:09:04

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600320-84.2024.6.16.0105 - Guairaçá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024
FRANCISCO MALDONADO BARROS PREFEITO, FRANCISCO MALDONADO BARROS,
COLIGAÇÃO MUDANÇA DE VERDADE! [PP, MDB, PL, PSD E FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA] -
Advogada dos RECORRENTES: RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES - PR93985 - RECORRIDO:
ELEICAO 2024 MARCELO ALVES DE OLIVEIRA PREFEITO, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA,
VERA LUCIA GLOSS RODRIGUES DIGLIO - Advogado dos RECORRIDOS: MARIO ANTONIO
ANDRADE - PR47605 - RECORRIDA: GUAIRAÇÁ A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR[PSB /
UNIÃO] - GUAIRAÇÁ - PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025